Tribunal: STF
Processo: HC 70929
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DOS REUS NÃO CONHECIDA PELO
TRIBUNAL "AD QUEM", PORQUE OS ACUSADOS NÃO SE RECOLHERAM A PRISÃO.
CRIMES HEDIONDOS. LEI N. 8.072/1990. HIPÓTESE OCORRIDA, ANTERIORMENTE
AO DIPLOMA LEGAL ALUDIDO. O JUIZ, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SE
MANIFESTOU QUANTO A CUSTODIA PREVIA DOS REUS, PARA APELAR, RECEBENDO,
DESDE LOGO, O RECURSO E DETERMINANDO SEU REGULAR PROCESSAMENTO. O
MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO APELOU. NÃO PODE O TRIBUNAL AGRAVAR, NO CASO,
A SITUAÇÃO DOS REUS, NÃO CONHECENDO DO RECURSO, PORQUE OS PACIENTES
NÃO SE RECOLHERAM A PRISÃO. PRECEDENTE DA TURMA, NO HC
N. 69.989-8/MS.  PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA  PELA
CONCESSÃO DO "WRIT". HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA QUE, AFASTADO O
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DOS PACIENTES PELO FATO DE NÃO SE TEREM
RECOLHIDO A PRISÃO, PROSSIGA O TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DOS
REUS, DECIDINDO-O COMO ENTENDER DE DIREITO.